Tribunal: TJES
Processo: 5011892-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011892-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: RAFAEL BANDEIRA NETO LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Na esteira do REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a utilização, pela autoridade judiciária, dos Sistemas Infojud, Renajud, Bacenjud e SREI, prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor, dos meios disponíveis na esfera extrajudicial para a localização de bens em nome do devedor. Precedentes.

II. Na hipótese, assiste razão ao agravante ao pugnar pela consulta perante o sistema Infojud, notadamente pela ineficácia das diligências e pesquisas anteriormente realizadas perante os Sistemas Bacenjud e Renajud, denotando a notável dificuldade na localização de bens penhoráveis do executado. Precedentes.

III. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5011892-16.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADOS:
RAFAEL BANDEIRA NETO LTDA e RAFAEL BANDEIRA NETO

JUÍZA: DRA.
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de decisão proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, em AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, cujo
decisum

indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD
.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a busca de bens do devedor pelo sistema
INFOJUD
independe do esgotamento de outras vias administrativas de pesquisa, a despeito de ter efetivado
as mais comuns,
no que salientou
a importância do princípio da cooperação para a localização de bens
dos executados.

Pontuou, ademais, que “
não há garantia nenhuma à execução até o presente momento. O que de certo impossibilitaria posterior pagamento dos créditos tributários no caso de o executado, ora agravado, alienar seus bens
”,
frustrando a execução e no desequilíbrio das constas públicas
.

Nesse viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal
e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para ser deferida a consulta ao INFOJUD em nome da parte executada co o fito de averiguar a existência de bens que possam garantir o débito.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para determinar a realização, pelo magistrado
a quo
, de buscas perante o sistema INFOJUD, seja para localização do endereço dos executados, seja para localização e arresto de bens.

Ausentes contrarrazões.

Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido à ritualística do artigo 543-C, do CPC/73, firmou a compreensão de que, “
após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
” (
STJ
; REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010), sendo, hodiernamente, dominante a compreensão de que o mesmo tratamento aplica-se, também, aos instrumentos de simplificação processual denominados Infojud e Renajud. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
1.
Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens.
2.
Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.
3.
Ademais,
o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015.

4.
Recurso Especial provido. (
STJ
; REsp 1582421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)

Em outras palavras, a recente jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na esteira do
REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, posiciona-se no sentido
de que
após a entrada em vigor da nova redação conferida ao artigo 655-A, do CPC/73, pela Lei nº 11.382/2006, com correspondência no artigo 854, do CPC/15, a utilização, pela autoridade judiciária, do Sistema Infojud, para acesso às bases de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF), prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor, dos meios disponíveis na esfera extrajudicial para a localização de bens em nome do devedor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. (...) 2.
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
. 3. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que
o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica.
Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (STJ, REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

Destarte, a mesma compreensão restou exarada, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018;
REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019;
dentre outros.

Esse é, também, o entendimento de nossa Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO
1. O sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 2. O STJ e este TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento 5002172-25.2023.8.08.0000, Relator Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível,
21/Sep/2023
)

Não suficiente, referido
posicionamento vai ao encontro do
§1º, do artigo 319, do CPC/15, que não deixa dúvidas quanto à possibilidade de atuação positiva do Juízo na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação, tal qual previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Desta forma, por não se revelar necessário o total esgotamento, pelo exequente/agravante, na via administrativa, das diligências necessárias à localização
do
atual endereço
dos executados
e
de
bens em
seus nomes
como requisito à
consulta perante o sistema Infojud, tenho por bem deferir o pedido vindicado, notadamente pela ineficácia das diligências e pesquisas anteriormente deferidas,
sob pena de inviabilizar o resultado útil do processo
.

Referida compreensão ganha especial destaque na medida em que já foram realizadas, pelo Juízo
a quo
, pesquisas infrutíferas perante os Sistemas Bacenjud
e
Renajud, denotando a notável dificuldade na localização de bens penhoráveis do
s
executado
s
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao
recurso para determinar a realização, pelo magistrado
a quo
, de busca
s
perante o sistema INFOJUD, seja para localização do endereço do
s
executado
s
, seja para localização e arresto de bens.

É como voto.

DES
.

SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
determinar a realização, pelo magistrado
a quo
, de busca
s
perante o sistema INFOJUD, seja para localização do endereço do
s
executado
s
, seja para localização e arresto de bens.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.